Tribunal: TJES
Processo: 5002362-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002362-85.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A.
AGRAVADO:
FABIO MACHADO
RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
FUNÇÃO DAS
ASTREINTES
É ESTIMULAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO LEGAL DE FAZER OU NÃO FAZER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ENTENDIMENTO DO STJ.
FIXAÇÃO DA MULTA QUE REPEITOU A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
MODIFICAÇÃO DA PERIODICIDADE DA MULTA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 5371, §1º, I, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Conforme entendimento Superior Tribunal de Justiça
“A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente
”. (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26.04.2017, DJe 22.06.2017).

2. A multa aplicada pela Magistrada
a quo
no valor de R$1.000,00 (mil reais) não merece reparo, posto que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois considerou o porte econômico das partes, assim como se atentou a função das astreintes de modo a garantir o comprometimento efetivo da multa cominatória, portanto, não configurando enriquecimento ilícito.

3. Do Código de Processo Civil, extrai-se a ausência de óbice para que o valor da penalidade seja reapreciado, se insuficiente ou excessivo, pode o Magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar não só o valor como a periodicidade da multa e até mesmo excluí-la, caso observe que os parâmetros aplicados sejam inaptos a compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer ou, ainda, desproporcionais.

4. In casu, mostra-se possível a modificação da periodicidade da multa, uma vez que a obrigação de não fazer o desconto em folha de pagamento ocorre ao mês, portanto, deve ser configurado neste momento, o descumprimento da ordem judicial em sede liminar.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para modificar a periodicidade da multa, fixando-a em periodicidade mensal, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) e estabelecer o limite das astreintes em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002362-85.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA
AGRAVADO:
FABIO MACHADO
Advogado do(a) AGRAVANTE
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A
Advogados do(a) AGRAVADO:
RAFAEL LANCA MOROZESKI - ES26767-A, THIAGO DE MORAES LIMA - ES26129-A

RELATOR:

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do CPC, procedo à apreciação do pleiteado efeito recursal.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
BANCO BMG S/A.
, contra decisão que determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento do agravado a título de empréstimo pessoal consignado, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada à 60 (sessenta) dias/multa.

Sustenta o agravante que o contrato celebrado com o agravado, na verdade, trata-se de um cartão de crédito consignado e que os valores, em parte, são adimplidos na folha de pagamento e a outra parte por meio de fatura do cartão de crédito.

Alega que não está presente o perigo de dano ao agravado, pois os descontos estão sendo realizados a 9 (nove) anos e só por isso, já afastaria a situação de urgência.

Além disso, afirma que a decisão recorrida merece reforma, uma vez que o contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado foi devidamente celebrado e não oportunizada a prova em primeiro grau.

Subsidiariamente, em atenção as peculiaridades da relação jurídica existente entre as partes, pleiteia a redução do valor da multa fixada em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a modificação quanto da sua periodicidade, tendo em vista que a obrigação é mensal.

Por fim, que não seja penalizada a agravante ao pagamento da multa por descumprimento de ordem judicial, caso a decisão que determinou a suspensão do desconto em folha de pagamento tenha ocorrido após a data de corte do órgão pagador.

Sem maiores delongas, mantenho o mesmo entendimento formado quando da análise do pleito liminar.

Consta nos autos que o agravado ajuizou a demanda de origem objetivando o encerramento das cobranças indevidas, com o reconhecimento do contrato firmado entre as partes como sendo de empréstimo pessoal consignado e consequente declaração de inexistência de débitos de novembro de 2017 em diante, bem como a compensação por danos materiais e morais suportados.

Na inicial, o agravado relatou que verificou em sua folha de pagamento irregularidades de descontos feitos pela agravada, com cobranças a partir de novembro de 2017, posto que em referida data já estariam quitadas as 36 (trinta e seis) parcelas do empréstimo pessoal consignado contratado no ano de 2014 no valor de R$ 5.944,00 (cinco mil novecentos e quarenta e quatro reais).

A douta Magistrada de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela, uma vez que verificada a probabilidade do direito autoral
“é aferível o periculum in mora, ou seja, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a suspensão da cobrança não causará qualquer prejuízo ao requerido, já que poderá cobrar do autor, em sobrevindo sentença desfavorável ao mesmo, ao passo que, para a parte requerente, a mantença dos descontos, comprometendo a sua fonte de renda, pode, certamente, causar-lhe prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação”
.

Em análise dos fundamentos apresentados, verifica-se que ao agravante assiste razão apenas quanto a periodicidade da multa.

De acordo com o Art. 537, §1º, I, do CPC, o julgador poderá de ofício ou a requerimento
“modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva.[...]”

Conforme consta na decisão agravada, a Magistrada
a quo
, imputou a pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) em periodicidade diária, no entanto, consoante argumentação do ora agravante, os descontos realizados na folha de pagamento do agravado ocorrem mensalmente.

Verifica-se, portanto, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que a penalidade de multa por descumprimento judicial deve ocorrer quando do desconto em folha, uma vez que será configurado neste momento, o descumprimento da ordem judicial em sede liminar.

No tocante aos demais pedidos, a decisão recorrida encontra-se dentro dos parâmetros que vêm sendo observados pelos Tribunais Superiores, uma vez que suspendeu o desconto em folha de pagamento do agravado, sem que isso implicasse em prejuízo demasiado ao agravante, haja vista que o arbitramento de multa visa coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário e ainda, que o valor da multa fixado no juízo de origem, baseou-se, para tanto, na capacidade das partes envolvidas, mostrando-se razoável e proporcional a situação em análise.

Para o STJ, inclusive,
“A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente
”. (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26.04.2017, DJe 22.06.2017).

Em sendo assim, para que a multa não incida, basta que o banco agravante cumpra o comando judicial que lhe foi imposto.

Além disso, observou a Magistrada de primeiro grau a probabilidade do direito e o perigo de dano inestimável àquele que inferior na relação jurídica, como prevê o Art. 300 do CPC que ao contrário, os referidos requisitos não foram verificados para o deferimento da antecipação da tutela recursal no presente agravo de instrumento, eis que não foi demonstrado o perigo de dano ao agravado, ou o risco ao resultado útil do processo.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para modificar a periodicidade da multa, fixando-a em periodicidade mensal, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) e estabelecer o limite das astreintes em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)